Tribunal: TJDFT
Processo: 0051721-77.2014.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0051721-77.2014.8.07.0018 RECORRENTE: JOSE CARLOS MORAES NUNES JUNIOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ATO DE INSTAURAÇÃO. EMBASAMENTO EM OUTROS DISPOSTIVOS QUE PERMANECEM VIGENTES. LEI DISTRITAL N. 837/1994. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI N. 6.611/DF. CONVALIDAÇÃO DO ATO DE INSTAURAÇÃO DO PAD POR AUTORIDADE COMPETENTE E HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Considerando que a instauração do processo administrativo disciplinar por ato do Diretor-Geral de Polícia Civil do Distrito Federal se deu com fundamento em outros dispositivos legais, que embasaram a sua competência e que permanecem vigentes, não há como reconhecer que tão somente a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 837/1994 pelo Supremo Tribunal Federal (ADI n. 6.611/DF) conduz à conclusão de que o ato administrativo impugnado é inválido, por vício de competência. 2. Tendo em vista que a pena de demissão foi aplicada por ato do Governador, autoridade hierarquicamente superior ao Diretor-Geral da Polícia Civil e ao Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e indiscutivelmente competente para impor a sanção aplicada (artigo 50, II, da Lei 4878/65), o ato de instauração do processo disciplinar foi convalidado, não havendo que se falar em nulidade. 3. Sem a demonstração de efetivo prejuízo à parte não se declara a nulidade do processo administrativo, por mero vício formal, na aplicação do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas nullité sans grief. 4. Em novo julgamento, Apelação conhecida e não provida. Unânime. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 53, caput e §4o, da Lei no 4.878/65, sustentando a incompetência do Diretor-Geral da PCDF para instaurar o PAD, porquanto seria de competência exclusiva do Secretário de Segurança Pública do DF; b) artigos 927, inciso I, do Código de Processo Civil, 143 e 149, ambos da Lei no 8.112/90, e 52 da Lei no 4.878/65, asseverando que a Lei Distrital n.o 837/94 foi declarada inconstitucional pela ADI n.o 6.611/DF, razão pela qual inexistiria normal legal que fundamente o declínio da competência para instauração de PAD do Secretário de Segurança Pública do DF ao Diretor-Geral da PCDF; c) artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.784/99, afirmando não ser possível a convalidação de ato discricionário prejudicial à parte após 5 (cinco) anos, uma vez que estaria fulminada pela decadência; d) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; e) artigo 53 da Lei 9.784/99, argumentando ser devida a anulação do processo administrativo disciplinar eivado de nulidade diante do prejuízo causado ao insurgente, que teria sido excluído dos quatros da PCDF. Na petição de ID 59740935, requer que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Leonardo de Alencar Araripe Carneiro, OAB/DF 27.069, e Rafael de Alencar Araripe Carneiro, OAB/DF 25.120. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.117.777/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 52 e 53, caput e §4o, ambos da Lei no 4.878/65, 143 e 149, ambos da Lei no 8.112/90, e 53, 54 e 55, todos da Lei no 9.784/99, porquanto o acolhimento das pretensões recursais demandaria o exame de normas de caráter estritamente local, inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confiram-se o AgInt no AREsp n. 2.125.109/DF (relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 9/6/2023) e o EDcl no AREsp n. 1.727.273 (relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 9/2/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo referente ao invocado vilipêndio ao artigo 927, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “apesar da declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 837/1994 pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 6611, o ato administrativo impugnado está fundamentado em outras normas que conferem legitimidade ao Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal para a instauração do processo administrativo disciplinar em questão” (ID 53534111 - Pág. 5). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.057.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/6/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.398.263/SP (relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 28/2/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam realizadas em nome dos advogados Leonardo de Alencar Araripe Carneiro, OAB/DF 27.069, e Rafael de Alencar Araripe Carneiro, OAB/DF 25.120. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024